Tribunal: STF
Processo: RHC 263400
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVAS DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando desnecessário o revolvimento fático-probatório, postula a desclassificação da conduta de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão consiste em saber se há fundamentação idônea para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A constatação, pelas instâncias ordinárias, da existência de provas da materialidade e de indícios de autoria de crime doloso contra a vida impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.